Tribunal: STF
Processo: SS 5528
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EX-GOVERNADORES DO ESTADO DO MARANHÃO. PENSÃO VITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI Nº 3.418 E RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0818559-84.2021.8.10.0000, em trâmite perante Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pela qual se determinou “que a autoridade impetrada restabeleça o pagamento mensal da pensão vitalícia do impetrante, Edison Lobão”.



    Em decisão proferida em 25/01/2022, a Eminente Ministra Vice-Presidente, Rosa Weber, determinou liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão impugnada (doc. 17). A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido (doc. 15). 



    Em petição protocolada em 08/02/2022 (doc. 22), relata o Estado do Maranhão que o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0816857-06.2021.8.10.0000 proferiu decisão cautelar naqueles autos, determinando o imediato pagamento pelo Estado do Maranhão dos atrasados, bem como a manutenção do pagamento da pensão vitalícia a Terezinha de Jesus Coelho Rocha, viúva do ex-governador do Estado do Maranhão Luiz Alves Coelho Rocha.



    Em breve síntese, sustenta o Estado autor que o Agravo de Instrumento nº 0816857-06.2021.8.10.0000 tem objeto idêntico ao dos presentes autos, pois a decisão proferida estaria em desacordo com a ADI nº 3.418, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão, bem como da Lei Estadual nº 6.245/1994.



    Por estes fundamentos, requer o Estado autor a extensão dos efeitos da decisão liminar deferida nos presentes autos, para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0816857-06.2021.8.10.0000. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares “cujo objeto seja idêntico”.



    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos pela Eminente Ministra Rosa Weber e o teor da nova decisão provisória, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816857-06.2021.8.10.0000, na medida em que ambas determinaram o restabelecimento do pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores e seus dependentes, em aparente inobservância da decisão desta Corte no julgamento da ADI nº 3.418, na qual restou declarada a inconstitucionalidade do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão, bem como da Lei Estadual nº 6.245/1994. 



    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela pela Eminente Ministra Vice-Presidente, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Estado do Maranhão. 



    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão cautelar proferida nos autos do Processo nº 0816857-06.2021.8.10.0000, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.



    Intime-se a interessada para que se manifeste sobre o presente pedido de extensão (Lei 8.437/92, art. 4º, §2º).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022 . 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente